Tribunal: CARF
Processo: 10830.723207/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723207/2014-41
ACÓRDÃO
2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 1 CARF.
Súmula CARF no 1. Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no
103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão
no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004
Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277,
de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão
no 301-31875, de 15/06/2005
.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso .

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração abaixo
relacionados, lavrados contra a empresa acima e referentes ao período de 01/2010 a 12/2011:
AI DEBCAD n° 51.057.734-2: compreende a contribuição da empresa (20%),
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT/GILRAT – 3%). Valor total deste AI, na data da sua lavratura: R$ 476.223,35 (fl. 3);
AI DEBCAD no 51.057.735-0: compreende as contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais (8%). Valor total deste AI, na data da sua lavratura: R$
165.642,96 (fl. 16).
AI DEBCAD no 51.057.736-9: compreende a contribuição destinada a Entidades e
Fundos denominados Terceiros (5,8%). Valor total deste AI, na data da sua lavratura: R$
120.091,22 (fl. 29);
O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal de fls. 43 a 74 e nos demais anexos que acompanham os Autos de Infração (DD –
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, fls. 4 a 8, 17 a 21 e 30 a 34, RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls.
11 a 15, 24 a 28 e 37 a 41, FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 9, 10, 22, 23, 35 e 36,
entre outros):
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
3
Segundo a fiscalização, o procedimento fiscal foi precedido de
diligência, na qual a empresa forneceu informações contábeis, em arquivo digital,
no leiaute do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).
Após análise dessas informações, em conjunto com as
informações extraídas dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), constatou-se uma possível “irregularidade na contratação
de mão-de-obra para edificação de obras de construção civil”, visto que a
empresa transmitiu GFIPs sem movimento de empregados para todo o período de
2010 e 2011, o que resultou na abertura de procedimento fiscal e lavratura dos
Autos de Infração ora questionados.
Entre o encerramento da diligência (em 30/07/2013) e o início da
fiscalização, a empresa autuada elegeu novo domicílio tributário, tendo alterado,
em agosto de 2013, o endereço de sua matriz da Rua Venâncio Gomes dos Reis,
15, sala 2, no bairro Jardim do Trevo, na cidade de Campinas/SP, para a Rua
Padova, 243, no bairro Jardim Esperança, na cidade de Americana/SP.
Pois bem, tanto o Termo de Início do Procedimento Fiscal quanto
todos os demais termos lavrados durante a fiscalização foram encaminhados, por
via postal, para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo e ficaram
aguardando a retirada na agência dos Correios, o que não ocorreu, levando a
fiscalização a se deslocar ao domicílio tributário do sujeito passivo para tentar
efetuar a entrega pessoal desses termos, porém, a empresa não foi localizada,
sendo procedida à cientificação do sujeito passivo por edital.
Acontece, porém, que a empresa não atendeu aos termos de
intimação para apresentar documentos e esclarecimentos, levando a fiscalização
a efetuar o procedimento fiscal com base nos elementos de que dispunha
(contabilidade digital apresentada e informações dos sistemas da RFB) e a efetuar
o lançamento por arbitramento, trazendo, em seu relatório, as seguintes
considerações.....
Portanto, diante dessas constatações, procedeu a fiscalização ao
lançamento de ofício das contribuições a cargo da empresa e dos segurados
empregados, bem como das contribuições destinadas a Entidades e Fundos
denominados Terceiros.
Também foi lavrado Auto de Infração de Obrigação Acessória (AI
DEBCAD no 51.057.737-7, fl. 42), em razão de a empresa não ter exibido, durante
a fiscalização, os livros contábeis e as folhas de pagamento.
Tendo em vista as condutas praticadas pelo contribuinte, as quais,
em tese, configuram crime contra a Ordem Tributária, entre outros, foi emitida
Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), a qual segue no processo no
10830.723208/2014-95.
Tendo em vista que a empresa não foi localizada pela fiscalização,
em visita ao endereço eleito pelo contribuinte como seu domicílio tributário, e
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
4
considerando a impossibilidade de cientificação por via postal, procedeu-se à
ciência do lançamento por meio do Edital DRF/CPC/SEFIS no 10.830/085/2014
(vide Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF de, fl. 130, lavrado
em 17/06/2014), sendo considerada ocorrida a ciência em 08/07/2014.

Segundo o Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem – Comunicado de fl. 325, o
contribuinte teve ciência do Termo 001-2015, em 16/09/2015. Cientificado do conteúdo do
presente processo, em 16/09/2015, o contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
389), ingressou com pedido de revisão de ofício do lançamento, cumulado com impugnação, fls.
355 a 388, e datado de 05/10/2015, o qual foi reapresentado nas fls. 506 a 539, alegando, em
síntese, que:
a) é nulo o procedimento fiscal, visto que “esta Contribuinte não foi formalmente
notificada do início dos trabalhos de apuração e, portanto, não teve oportunidade
de apresentar os documentos necessários à correta aferição de sua regularidade
fiscal e previdenciária”;
b) a empresa tem como atividade a construção de casas populares, cuja venda é
feita com financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF) e esta não admite que
as obras “não cumpram todas as formalidade legais, mormente quanto ao
pagamento dos tributos e contribuições sobre elas incidentes e devidos.” Dessa
forma, conforme se observa na planilha constante da impugnação, todas as
contribuições de todas as obras foram recolhidas, devendo, pois, ser revisto e
cancelado o presente lançamento;
c) conforme se observa nos autos, está cristalino [...] o vício das intimações no
curso do presente processo (realizadas por Edital), sem o exaurimento regular das
outras formas de intimação do contribuinte”, devendo, pois, ser revisto o
lançamento.
Quanto à intimação, alega, ainda, que a fiscalização “não lavrou termo
circunstanciado” de seu comparecimento ao domicílio tributário do sujeito
passivo, “especificando se teria contatado algum vizinho ou qualquer outra
medida visando descobrir os responsáveis pela empresa”;
d) por ter sido efetuado o lançamento por presunção (não prevista em lei), o
mesmo “padece de vício insanável”, por causa da “incerteza da base de cálculo” e
da “insegurança total quanto à prestação do serviço, fato gerador, tudo isso em
conflito direto com o que reza o Código Tributário Nacional, Lei no 5.072/66,
mormente o seu art. 142, [...]”;
e) pela Consolidação das Lei do Trabalho (CLT), a “condição de empregado
depende [...] da presença de quatro requisitos: pessoalidade, habitualidade,
subordinação e onerosidade”. Logo, não “havendo a comprovação de tais
requisitos, não há que se falar em vínculo empregatício e, em consequência,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
5
tampouco na incidência das contribuições exigidas por meio dos lançamentos em
tela”;
f) a “propósito disso, a Impugnante conseguiu fazer contato pessoal com 05
pessoas, dentre as elencadas pelo auditor e colheu, via termo de declaração com
firma reconhecida, atestados de que estas não foram empregadas da Impugnante
no período objeto da fiscalização (documentos anexos a este pleito). Em outras
palavras, considerando que o ônus da prova é de quem acusa, no presente caso a
autoridade fiscal, além de não ter havido comprovação de tal vínculo por parte
desta, por outro lado, foi comprovado pela Impugnante a ausência deste”;
g) “desta forma, a presunção levada a cabo pela autoridade fiscal para efetuar o
lançamento, a partir da qual este afirmou que os valores que serviram de base
para o lançamento foram extraídos do referido arquivo digital e correspondem às
remunerações pagas aos segurados empregados, é infundada e restou totalmente
refutada”, razão pela qual deve ser declarado improcedente o lançamento; (itálico
no original)
h) quanto ao agravamento da multa, um “simples passar de olhos no texto [do
Relatório Fiscal] é suficiente para se perceber a fragilidade da acusação, posto que
os indícios de que se utilizou a autoridade para agravar e qualificar a multa não
correspondem à realidade fática que envolve o presente feito, tampouco permite
a conclusão a que chegou o auditor” visto que “não há nos autos prova alguma,
sequer indícios, de que as pessoas físicas, então consideradas ‘empregadas’ da
Impugnante, tenham com ela mantido qualquer vínculo empregatício; ao
contrário, como atestam os anexos documentos, tal vínculo nunca existiu”;
(negrito no original)
i) “considerando novamente que não há nos autos qualquer prova de que tenha
havido a prática de qualquer “ação ou omissão dolosa” por quaisquer dos
representantes da Impugnante, requer seja determinado o arquivamento da
Representação Fiscais para Fins Penais – processo no 10830.723208/2014-95,
evitando-se assim maiores prejuízos aos envolvidos”;
j) “a aplicação dos 225% evidencia, por si só, o confisco, não podendo prevalecer
sob qualquer hipótese.” (negrito no original)
k) requer a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos ora lançados para se
possibilitar a emissão de CPD-EN, bem como a exclusão do nome do contribuinte
do CADIN e, por fim, com base no exposto, requer o cancelamento dos créditos
tributários referentes aos DEBCADs 51.057.734-2, 51.057.735-0, 51.057.736-9 e
51.057.737-7.
20. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013
(DOU 25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo a esta DRJ de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
6
Curitiba/PR, para julgamento da impugnação.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da notificação dos atos e da alegação de nulidade
23. Alega o Impugnante a nulidade do procedimento fiscal, visto que, em seu
entendimento, não teria sido formalmente notificado do início dos trabalhos de
apuração e que, portanto, não teria tido “oportunidade de apresentar os
documentos necessários à correta aferição de sua regularidade fiscal e
previdenciária”.
24. Num outro momento da defesa, alega vício das intimações realizadas por
edital, sem o exaurimento regular das outras formas de intimação, alegando,
ainda, que a fiscalização “não lavrou termo circunstanciado” de seu
comparecimento ao domicílio tributário do sujeito passivo, “especificando se teria
contatado algum vizinho ou qualquer outra medida visando descobrir os
responsáveis pela empresa”.
25. Antes de considerações outras, insta esclarecer que em matéria de processo
administrativo tributário não há que se falar em nulidade quando não estão
presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.....
26. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar
prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
27. Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os Autos de Infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente
pressuposto algum dos dispostos no art. 59 transcrito, haja vista a regularidade
das intimações dos termos lavrados durante a fiscalização e da cientificação do
presente lançamento (conforme será visto adiante, neste Voto), não há que se
falar em nulidade do processo administrativo, afastando-se, de plano, sua
ocorrência, devendo ser analisada a conformidade do lançamento em cotejo com
a
matéria
discutida
especificamente
pelo
Impugnante,
sanando-se
irregularidades, acaso existentes.
28. Além do mais, cabe observar que a apuração e a cobrança de um crédito
tributário envolvem dois momentos distintos: o momento do procedimento
oficioso e o momento do processo administrativo tributário. Na fase oficiosa, tem-
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
7
se a atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos,
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
relativas à exigência.
29. O que se desenvolve nesse período é um “procedimento preparatório do ato
de lançamento tributário”, no qual a fiscalização, com base no princípio da
verdade material, coletará todos os elementos capazes de justificar a exação
consubstanciada no lançamento fiscal.
30. Nessa fase preparatória do lançamento a fiscalização atua com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que
dispõe para efetuar o lançamento. Portanto, não há que se falar em contraditório
e ampla defesa nesse momento.
31. Quanto à intimação do Impugnante por edital, vejamos o que diz o Decreto no
70.235, de 1972, a respeito.....
32. Segundo os dispositivos colacionados acima, quando não for possível a
intimação por um dos meios previstos nos incisos do art. 23 (intimação pessoal ou
por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de preferência), a intimação
poderá ser feita por edital.
33. Pois bem, segundo o Relatório Fiscal, no início da fiscalização, os termos
lavrados foram encaminhados ao Impugnante por via postal, e deveriam ser
retirados na agência dos Correios, haja vista não haver distribuição domiciliária na
área abrangida pelo seu endereço.
34. Acontece, porém, que tais termos foram devolvidos pelos Correios ao
remetente em razão do destinatário não ter comparecido à sua agência para
retirá-los.
35. Em face dessa situação e segundo consignado no Relatório Fiscal, a autoridade
autuante compareceu ao domicílio tributário do Impugnante com o fim de
proceder à entrega pessoal dos termos. Vide o seguinte esclarecimento da
fiscalização, in litteris.....
36. Conforme se observa, antes de recorrer ao edital, a fiscalização tentou
entregar os termos e intimação ao Impugnante por dois meios, ou seja, pela via
postal e pessoalmente, os quais se mostraram improfícuos.
37. Ademais, cabe destacar que o auditor-fiscal, no exercício de suas funções,
possui fé pública, o que confere legitimidade à sua atuação. Dessa forma, a
afirmação da auditoria de que esteve no local do domicílio tributário do sujeito
passivo e que tentou efetuar a entrega pessoal dos termos goza de presunção de
veracidade, sendo desnecessária, no presente caso, a emissão de um termo
circunstanciado, conforme alegado na defesa.
38. Portanto, diante desse quadro, tem-se por correta a intimação por edital
efetuada pela fiscalização, restando, pois, improcedente a defesa a esse respeito.
Das contribuições lançadas
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
8
39. Alega o Impugnante que a empresa tem como atividade a construção de casas
populares, cuja venda é feita com financiamento da CEF, e esta não admite que as
obras “não cumpram todas as formalidade legais, mormente quanto ao
pagamento dos tributos e contribuições sobre elas incidentes e devidos.” Além do
mais, segundo planilha constante da impugnação, todas as contribuições de todas
as obras teriam sido recolhidas, devendo, pois, ser revisto e cancelado o
lançamento.
40. Em que pese o alegado, compulsando o DD dos três Autos de Infração de
obrigação tributária principal (DEBCADs 51.057.734-2, 51.057.735-0 e 51.057.736-
9), observa-se que os valores de mão-de-obra, apurados pela fiscalização, são
bem maiores que os valores consignados na planilha de fl. 5 da impugnação. Além
do que, nesta planilha, os valores foram apurados por aferição indireta, com base
no custo da obra, e não abarcaram todas as competências entre 01/2010 e
12/2011
41. Cabe acrescentar, ainda, que na planilha de imóveis do sujeito passivo,
elaborada pela fiscalização e constante do Relatório Fiscal (fl.s 53 e 54), há
imóveis não relacionados na planilha de obras colacionada na impugnação
(exemplos: IMÓVEL - JARDIM ESPERANÇA, A, B, C, D, E, F, G, H; IMÓVEL – R.
ANDRADINA N. 611, 613, 641, 621, 643; IMÓVEL – R. ANT. GONZAGA SANTOS,
264).
42. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e,
portanto, cumpre ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário, essa presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972), o que não ocorreu no presente caso.
43. Portanto, tendo em vista a insuficiência de elementos de prova capazes de
afastar o lançamento, tem-se por improcedente a defesa quanto à alegação de
que a empresa autuada estaria regular perante a CEF ou que teria efetuado o
recolhimento das contribuições de todas as obras.
Da alegação de presunção
44. Alega o Impugnante que o lançamento foi feito por presunção, sem previsão
legal e que “padece de vício insanável”, por causa da “incerteza da base de
cálculo” e da “insegurança total quanto à prestação do serviço, fato gerador, tudo
isso em conflito direto com o que reza o Código Tributário Nacional, Lei no
5.072/66, mormente o seu art. 142, [...].”
45. Conforme se extrai do Relatório Fiscal, em especial de seu item 5.5, fl 59, o
lançamento não foi operado por presunção, ou seja, não foi presumida a
ocorrência dos fatos geradores, a qual, inclusive, está muito evidente na
contabilidade da empresa e nas informações constantes da base de dados da RFB.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
9
46. Segundo a fiscalização, o lançamento foi efetuado por arbitramento, sendo
apurada a base de cálculo a partir dos elementos de que dispunha, nos seguintes
termos......
47. Cabe observar, ainda, que tal procedimento está fundamentado no § 3o do
art. 33 da Lei no 8.212 de 24/07/1991:
Art. 33. [...]
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
48. Quanto à questão probatória, insta destacar que o Impugnante poderia ter
carreado aos autos elementos de prova capazes de sustentar sua defesa, tais
como a contabilidade da empresa, folhas de pagamento, documentos das obras,
etc., porém, não o fez.
49. Dessa forma, tendo sido extraídas da contabilidade digital da empresa
(MANAD) as bases de cálculo apuradas pela fiscalização, não há que se falar em
vício insanável por incerteza da base e cálculo, restando, pois, improcedente a
defesa também quanto a esse aspecto.

Da alegada não comprovação da relação de emprego
50. Alega o Impugnante que a condição de empregado depende da presença da
pessoalidade, da habitualidade, da subordinação e da onerosidade e que sem tais
requisitos, não há que se falar em vínculo empregatício. Também alega que a
presunção de que os valores extraídos da contabilidade digital correspondem a
remunerações pagas a segurados empregados é infundada, razões pelas quais
conclui que o lançamento deve ser declarado improcedente.
51. Buscando corroborar seus argumentos, o Impugnante carreou aos autos
declarações firmadas por 5 (cinco) pessoas, dentre aquelas elencadas pela
fiscalização no Relatório de Lançamentos, nas quais estas informam que não
teriam sido empregadas da Impugnante.
53. Conforme se observa, segundo informações constantes da contabilidade
examinada, a empresa realizou a construção de imóveis sem a contratação de
empreitada de mão-de-obra, pois não foram identificados lançamentos contábeis
com essa natureza e nem lançamentos referentes à retenção prevista no art. 142,
inciso I, e § 2o, do art. 322 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
54. Por outro lado, há na contabilidade diversos lançamentos referentes a
pagamentos efetuados a pessoas físicas, que prestaram serviços nas referidas
obras.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
10
55. Diante desse quadro, concluiu a fiscalização, de forma acertada, que as obras
foram realizadas com mão-de-obra própria, e, como tal mão-de-obra não foi
informada em GFIP, procedeu-se ao lançamento de ofício
56. Como se vê, no presente caso não foi necessária a identificação dos requisitos
caracterizadores da relação de emprego, sendo suficientes para a apuração da
base de cálculo das contribuições os pagamentos efetuados a pessoas físicas e
declarados em contabilidade.
57. Quanto as 5 (cinco) declarações apresentadas pelo Impugnante, insta destacar
que as mesmas podem até fazer prova da existência ou não de uma relação
jurídica entre seus signatários e a empresa autuada, mas não possuem,
necessariamente, efeito erga omnes, razão pela qual não têm o condão de afastar
o lançamento.
Do agravamento da multa
58. Segundo a defesa, alega o Impugnante que os indícios de que se “utilizou a
autoridade para agravar e qualificar a multa não correspondem à realidade fática,
pois não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que as pessoas físicas,
então consideradas ‘empregadas’ [...], tenham [...] mantido qualquer vínculo
empregatício; ao contrário, como atestam os anexos documentos, tal vínculo
nunca existiu.” Além do mais, a aplicação da multa de 225% evidencia confisco,
não podendo prevalecer sob qualquer hipótese.
59. Primeiramente, há que se esclarecer que a multa imposta de 225%
corresponde à qualificação da multa de 75%, nos termos do § 1o do art. 44, da Lei
no 9.430, de 1996, e posterior agravamento dessa multa, nos termos do § 2o, do
mesmo artigo...
60. Dentre as hipóteses capituladas nos dispositivos transcritos emerge, em
comum, a figura jurídica do dolo. E, na forma antes demonstrada, a conduta
específica e concreta do sujeito passivo, em relação às suas obrigações fiscais,
teve a intenção de reduzir o montante de tributos devidos, mediante expedientes
destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da obrigação principal
de sua responsabilidade.
61. Como se vê, a multa imposta, independente do seu quantum, decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade fiscal sempre que for identificada a subsunção
da conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
62. Dessa forma, a alegação de que a multa imposta “evidencia confisco” não tem
o condão de afastar a sua aplicação, devendo, pois ser mantida.
63. Em tempo, cabe acrescentar que a multa consignada no AI DEBCAD no
51.057.737-7 decorre do descumprimento de obrigação tributária acessória e que
a responsabilidade por tal descumprimento é objetiva, nos termos do art. 136 do
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
11
CTN, ou seja, é aplicada independente dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, bastando, apenas, o seu inadimplemento, que foi
o que aconteceu no caso em tela.
64. A omissão dolosa, segundo a doutrina jurídica, fundamenta -se na manobra
consciente do agente para induzir outrem à prática de ato de que lhe possa advir
prejuízo, como aconteceu no presente caso, segundo informa a fiscalização
6.3 Conforme já descrito neste relatório, a CONSTRUX obteve sistematicamente
Certidões Negativas de Débitos em relação a obras de construção civil sob sua
responsabilidade, mediante apresentação de prova de contabilidade na forma do
inciso II do § 2° do artigo 383 da IN RFB 971/2009. De acordo com as informações
contábeis apresentadas pela empresa em procedimento fiscal anterior de
diligência, ao longo do período de apuração a CONSTRUX utilizou mão de obra de
diversas pessoas físicas para a execução das obras em andamento. Entretanto,
nenhum destes pagamentos a pessoas físicas foram declarados em GFIP. Diante
desta conduta, observando ainda o fato de empresa ter alterado o seu domicílio
tributário para local em que não pode ser localizada, não resta a menor dúvida de
que o procedimento adotado pela empresa caracterizou-se pelo evidente intuito
de sonegação, por meio de ação e omissão dolosa tendente a impedir o
conhecimento por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
65. Por tal situação, a multa de 75% foi qualificada nos termos do §1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
66. Por conseguinte, tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou os
arquivos solicitados pela fiscalização, após ser intimado e reintimado, procedeuse
ao agravamento da multa qualificada, nos termos do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, conforme assim consignado no Relatório Fiscal:
6.5 Tendo em vista que o sujeito passivo no presente procedimento fiscal não
prestou os esclarecimentos e não apresentou os arquivos de que tratam os arts. 11
a 13 da Lei no 8.218/1991, embora tenha sido intimado e reintimado, conforme
pode ser visto em relação de termos anexados ao processo, os percentuais da
multa de ofício de 75%, duplicada em decorrência do previsto no §1° do artigo 44
da Lei no 9.430/96, serão aumentados de metade em decorrência do previsto no §
2° do mesmo artigo. Portanto, a multa qualificada e agravada a ser aplicada nos
Auto de Infração de Obrigações Principais – AI DEBCAD 51.057.734-2, 51.057.735-
0 e 51.057.736-9, corresponde ao percentual de 225% sobre a contribuições da
empresa, dos segurados e as destinadas a outras entidades e fundos, não
recolhidas e não declaradas. Os Autos são apresentados neste relatório no
capítulos VIII, IX e X.
67. Portanto, diante desse quadro, tem-se por afastada a defesa quanto à multa
aplicada de 225%.
Do pedido de arquivamento da Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
12
68. Em sua defesa, alega o Impugnante que não há nos autos qualquer prova de
que tenha havido a prática de qualquer “ação ou omissão dolosa” e requer o
arquivamento da Representação Fiscais para Fins Penais.
69. Acontece, porém, que a RFFP não é ato discricionário do Auditor Fiscal;
decorre de disposição expressa do art. 66 do Decreto-Lei no 3.688, de 1941 (Lei
das Contravenções Penais) e deve ser formalizada sempre que, no exercício de
suas funções, seja constatada a ocorrência, em tese, de crime de ação penal
pública ou contravenção penal.
70. Ademais, o dever de comunicar a ocorrência de crimes também está previsto
no art. 116 da Lei no 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único do funcionalismo
público federal), repetindo o preceituado na Lei no 1.711, de 1952 (art. 194):
Art. 116 - São deveres do servidor:
(...)
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de
envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para
apuração; (Redação dada pela Lei no 12.527, de 2011)
71. É fato que o Auditor-Fiscal da RFB, no exercício de suas funções, ao constatar
a existência de crime, em tese, contra a ordem tributária, ou mesmo diante de
indícios de sua ocorrência deverá – obrigatoriamente – comunicar ao Ministério
Público, comunicação esta realizada por meio de representação, formalizada em
processo, com tramitação especial, regulado pelo Decreto no 2.730, de 1998.
72. Dessa forma, a formalização de RFFP está de acordo com os arts. 47 e 48 do
Decreto no 7.574, de 2011, e com o art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 2010
(DOU de 22/12/2010)....
73. A esse respeito, cabe esclarecer que não compete a este órgão julgador
apreciar razões pertinentes a essas representações e nem se manifestar quanto
ao seu encaminhamento ou não ao Ministério Público pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
74. Vale transcrever, outrossim, a Súmula no 28 do CARF, que possui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria
no 383, de 12/07/2010, do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de
14/07/2010:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
75. Dessa forma, não cabe a este órgão administrativo proceder qualquer análise
nesta seara, devendo o presente voto limitar-se às alegações relacionadas à
exigência de crédito tributário.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
13
Da suspensão da exigibilidade do crédito lançado
76. Por fim, requer o Impugnante a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos ora lançados para se possibilitar a emissão de CPD-EN, bem como a
exclusão do nome do contribuinte do CADIN.
77. A esse respeito, cabe observar que a interposição da presente defesa já
acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, nos termos do inciso III
do art. 151 do CTN.
Conclusão
78. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido nos quatro Autos de Infração lavrados.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte questiona novamente o lançamento
por presunção e arbitrado, aduz que é indevida a aplicação da multa qualificada, agravada e a
representação fiscal para fins penais e por fim aduz que a multa aplicada é confiscatória.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo porém não deve ser conhecido. Tendo em vista o
manejo da ação anulatória pelo contribuinte, entendo que não deve ser conhecido o recurso
voluntário tendo em vista a concomitância.

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.727 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723207/2014-41
14
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Assim sendo, o presente Recurso não deve ser conhecido tendo em vista o manejo
de processo judicial.

É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 744
DF CARF MF
Original